Tribunal: TJMT
Processo: 1002276-38.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002276-38.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGANTE), RUI RAMOS RIBEIRO - CPF: 346.327.001-34 (EMBARGADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE PENHORA DOS PROVENTOS DO EXECUTADO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara (id. 131898731), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante.

Em suma, aduz que
“a decisão ora embargada se encontra baseada em premissa fática equivocada, uma vez que a EMBARGANTE não requereu a penhora do salário do EMBARGADO, mas o direito de poder utilizar a ferramenta SISBAJUD para a pesquisa/penhora de valores pecuniários depositados em conta bancária do devedor”
(sic)
.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, a fim de sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para deferir a utilização do sistema SISBAJUD para a penhora de valores pecuniários depositados em conta bancária do devedor (id. 133106177).

Contrarrazões ofertada pelo embargado, em que pede a rejeição destes declaratórios (Id. 134374155).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vício apontado no acórdão, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE PENHORA DOS PROVENTOS DO EXECUTADO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO VEICULAR – MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.

A teor do que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Sendo o agravo de instrumento recurso “secundum eventos litis” sua análise encontra-se restrita à matéria efetivamente decidida na decisão impugnada, sob pena de promover supressão de instância. Assim, tendo a decisão recorrida não se manifestado sobre a restrição veicular via Renajud, é defeso a esta Corte incursionar nesta questão.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, extrai-se do agravo de instrumento o pedido da ora embargante no sentido da reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora de salário do agravado/executado em 30% (trinta por cento) dos rendimentos percebidos, a inserção de restrição de circulação via Renajud no veículo Peugeot 208, Placa QCU 6732, Renavam 01148704725, bem como a inclusão do seu nome no Serasajud.

Sobre o ponto, consta como fundamento das razões do recurso:

“(...) Desta feita, não há nada que impeça a realização da penhora, conforme expressa possibilidade do Art. 854 do CPC:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Portanto, requer seja deferido liminarmente o pedido da AGRAVANTE, possibilitando a imediata constrição de valores via sistema SISBAJUD
(...)”

Ou seja, diferente do que alega a embargante, suas razões recursais pautaram-se na tentativa de bloqueio de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado/embargado, o que, consoante decidido por esta Câmara, só é possível depois de esgotar os meios.

Quanto aos demais pontos, eis o excerto do acórdão a respeito:

“(...) No que concerne ao pleito da recorrente de inclusão do nome do agravado no Serasajud, nenhum reparo a fazer no decisum agravado, posto que devidamente fundamentado pelo juízo “a quo” que a exequente não demonstrou a impossibilidade em proceder com a restrição e, ainda, que não houve o esgotamento dos meios para localização de bens em nome do executado.

Por fim, quanto ao pleito recursal de inserção de restrição de circulação via Renajud no veículo Peugeot 208, Placa QCU6732, Renavam 01148704725, observo que não foi objeto da decisão agravada, o que impossibilita a análise nesta via recursal, por implicar violação não apenas aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, como também ao da devolutividade limitada, segundo o qual o Tribunal fica adstrito aos limites da lide recursal. (...)”

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022